Tribunal: TJDFT
Processo: 0762717-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. EXONERAÇÃO. ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$35.639,56, correspondente à conversão em pecúnia de 4 (quatro) meses de licença prêmio não usufruídos.
2. Fato relevante. Em 04/07/2017 foi publicada a declaração de vacância da autora no cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 71837587, pág. 3), em razão de sua posse no cargo de papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal. E em 21/09/2020 a autora solicitou a averbação do tempo de serviço prestado na SEEDF junto à PCDF (ID 71837587). Contudo, em 08/10/2022 a autora foi informada de que o atual órgão empregador recepcionaria somente os períodos de licença-prêmio adquiridos até 19/12/2006 (ID 71837588). E em 12/06/2024 a autora requereu à SEEDF a conversão da declaração de vacância em exoneração, o que foi atendido por meio da publicação da Portaria no 671, de 13/06/2024, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), com efeitos retroativos a 04/07/2017 (ID 71837591). Na mesma ocasião, solicitou a revisão dos acertos financeiros decorrentes da exoneração, pedido indeferido sob o fundamento de prescrição da pretensão deduzida (ID 71837593).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: prescrição da pretensão ao recebimento da indenização dos períodos de licença prêmio adquiridos e não gozados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. O artigo 121 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe “Art. 121. Em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento”. No mesmo sentido é o entendimento firmado no Tema Repetitivo no 516 do STJ em relação à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.
6. No caso, a exoneração da autora foi publicada em 13/06/2024 (ID 71837591), ato que encerrou definitivamente o seu vínculo com a SEEDF. Assim, a partir da referida data é contado o prazo para o servidor reclamar direitos residuais, como a conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que afasta a alegada prescrição da pretensão deduzida.
7. Ainda que se considere como termo inicial da prescrição a data da declaração de vacância (04/07/2017), o pedido de averbação do tempo de serviço formulado à PCDF em 21/09/2020 suspendeu o prazo prescricional (artigo 4o do Decreto no 20.910/1932), que somente voltou a correr após a ciência da decisão que reconheceu a impossibilidade de indenizar os períodos de licença-prêmio da autora (20/05/2024 - ID 71837588), de forma que não decorreu o prazo quinquenal quando do ajuizamento da ação, em 17/07/2024.
8. A revogação da licença-prêmio pela Lei no 9.527/1997, aplicável à Polícia Civil do Distrito Federal, não afasta o direito da autora à indenização dos períodos pleiteados, uma vez que foram adquiridos sob regime jurídico diverso, no qual o benefício era previsto.
9. Destarte, considerando que a servidora adquiriu os períodos de licença prêmio enquanto estava vinculada à SEEDF, deve ser reconhecido o seu direito indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Escorreita a sentença. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2002294, 0701266-18.2024.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. art. 1o; LC no 840/2011, art. 54 e 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2012 (Tema no 516); TJDFT, Acórdão no 2002294, 0701266-18.2024.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1271335, 07627649720198070016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2020.